Tribunal: TJSP
Processo: 2162318-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2162318-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO e ISRAEL MINICHILLO DE
ARAUJO e Paciente ISRAEL CARDOSO ROSA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL- DEECRIM 5a RAJ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
2/13
Habeas Corpus no 2162318-95.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Paciente: Israel Cardoso Rosa
Impetrantes: Isaac Minichillo de Araújo e Israel Minichillo de
Araújo
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 14099
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de
um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada
à saúde do preso e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Isaac Minichillo de Araújo e Israel Minichillo de
Araújo, Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos 94.357 e
92.712, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Israel Cardoso Rosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
3/13
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na
pandemia do “COVID-19”. Aduz que o Paciente se enquadra em grupo de
risco da “COVID-19”, pois é portador de asma crônica, faz uso de
“bombinha” e utiliza medicamento de uso contínuo, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ, bem
como tem um filho de 06 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar
também em razão do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do
“COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 281/283).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 286), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no
mérito, pela sua denegação (fls. 289/296).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
4/13
pela autoridade dita coatora, datadas de 16.07.2020, que o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo Paciente, que possui pena a cumprir até
28.11.2032, foi indeferido em 02.05.2020, em razão de não haver nos
autos documentação idônea a autorizar o pedido, mas apenas documento
genérico, sem comprovar o estado grave de saúde, não tendo sido
interposto recurso de agravo (fls. 286).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via própria,
dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto
prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178).
Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
5/13
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Constata-se, em análise dos
autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crime
grave, equiparado a hediondo.
Possui pena por cumprir até 28/11/2032 e não
preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto ou
obtenção do livramento condicional.
De efeito, consigne-se que no caso em exame, o
sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente,
receber o benefício da prisão domiciliar.
(...)
Ademais, não existe previsão legal para a progressão
direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não
se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis que este
dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o
caso do sentenciado.
No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o
requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no
artigo 117 da LEP.
Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
6/13
318 do CPP, tange à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em
substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de
condenação transitada em julgado.
No que concerne à saúde do sentenciado, não restou
demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o
estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento
necessário ao segregado.
E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os
artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP.
De mais a mais, a realização de perícia médica,
agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente
as medidas de prevenção a contaminação.
Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica
do pedido de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em
cumprimento de pena no regime fechado, deve se valer do tratamento à saúde
que lhe é dispensado pelo sistema penitenciário e, embora esteja apresentando
problema de saúde, observa-se que está recebendo cuidados para sua higidez.
Em arremate, em que pesem os argumentos
apresentados pela defesa observa-se que a Recomendação no 62, de 17/03/2020
do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando
em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade.
Outrossim,
a
liminar
da
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
7/13
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário
não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz
Edson Fachin).
Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem
contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição.
Também necessário pontuar que as visitas de
familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da
COVID-19 nas unidades prisionais do Estado.
Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária
SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da
saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas
preventivas contra a disseminação da COVID-19, com vistas à proteção tanto
dos servidores como da população carcerária.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
progressão antecipada da pena e de prisão domiciliar, postulados em favor de
ISRAEL CARDOSO ROSA, MT: 164392, RG: 50593630, RJI: 170252240-34,
recolhido no(a) Penitenciária de Pacaembu.” (fls. 220/222).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo
à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o
pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
8/13
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos
das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
9/13
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti
Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF,
por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar em relação
aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que
não é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo
pena no regime fechado. E os requisitos para a progressão de regime
prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam,
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo
Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da terapêutica de
reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente, foi condenado à pena de 15
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, por crimes graves, e não consta que
tenha preenchido lapso para a progressão ao regime semiaberto (fls.
193/194). Além disso, a despeito da alegação de que o Paciente se enquadra
em grupo de risco da doença, não há comprovação da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
10/13
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14
da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais, conforme
dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos
provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo
deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
11/13
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.
Por fim, ainda que a condenação não tenha
transitado em julgado, não cabe o benefício previsto no artigo 318, inciso III,
do Código de Processo Penal, uma vez que o documento juntado pela defesa
(fls. 279) se refere à criança maior de 06 anos. Tampouco se mostra cabível
o benefício excepcional previsto no artigo 318, inciso VI, do Código de
Processo Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o
Magistrado “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de
idade incompletos, não constituindo, portanto, direito subjetivo do Paciente.
No presente caso, não há nos autos qualquer
prova que demonstre, estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único
responsável pelos cuidados de seu filho e que ele necessita de seus
cuidados ininterruptos e se encontra desamparado ou em situação de risco
em razão da sua prisão, sendo certo que os próprios impetrantes
consignaram que o Paciente convive com a Sra. Angélica, com quem tem
o filho.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci
que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do
acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do
magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada,
preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade,
merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
12/13
sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso
chefe de uma organização criminosa somente porque completou 80 anos” (in Código
de Processo Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do
CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da
doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em
lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma
vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a
única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade
da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou
com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela
alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC
351.886/ RS- SEXTA TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162318-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 14099 14099
13/13
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator